Tribunal: TJSP
Processo: 1002639-18.2021.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Compra e venda de veículo. Ação de rescisão contratual. A legitimidade ad causam deve ser examinada sob o prisma da teoria da asserção. Assim, se houver identificação entre os titulares dos direitos e obrigações, partindo da suposição de que são reais os fatos afirmados na inicial, é legitimado passivo aquele que, em tese, por eles responderia. O pedido de rescisão do contrato de financiamento

Ementa:

Compra e venda de veículo. Ação de rescisão contratual. A legitimidade ad causam deve ser examinada sob o prisma da teoria da asserção. Assim, se houver identificação entre os titulares dos direitos e obrigações, partindo da suposição de que são reais os fatos afirmados na inicial, é legitimado passivo aquele que, em tese, por eles responderia. O pedido de rescisão do contrato de financiamento é pretensão que, pela sua própria natureza, evidentemente só pode ser dirigido à instituição financeira. Tratando-se de contratos coligados, a rescisão da compra e venda do veículo, por falha na prestação de serviços, impõe que se considere também rescindido o financiamento, ajustado unicamente para viabilizar o primeiro. A instituição financeira responde solidariamente pelas condenações impostas na sentença, a teor do que dispõe o art. 7o do CDC, independentemente de ter agido com dolo ou culpa, assegurado direito de regresso, em ação autônoma. Dano moral configurado. O requerente investiu tempo e diligências excessivos tentando conseguir que os réus dessem solução ao problema na via administrativa, sem sucesso, vendo-se compelido a buscar intervenção judicial. Aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor. Precedentes do E. STJ. A indenização fixada em R$ 7.000,00 mostra-se compatível com as circunstâncias do caso e com as finalidades da condenação, sem impor gravame excessivo ao agente ou gerar vantagem desproporcional à vítima.

Recurso improvido.